Tribunal: STF
Processo: HC 86799
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM SUA MODALIDADE TENTADA, PRATICADO CONTRA MENOR - REPRESENTAÇÃO OFERECIDA PELO TIO DA VÍTIMA, SEU RESPONSÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS - RIGOR FORMAL - DESNECESSIDADE - PRECEDENTES - MEDIDA QUE LEGITIMA A ATUAÇÃO PROCESSUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PEDIDO INDEFERIDO.